Tribunal: TJSP
Processo: 2104589-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104589-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA e FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA, são
embargados MARCOS ROBERTO ROSA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), ANA
ALICE MOURA DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ANA JULIA
SILVA ROSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104589-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.146
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2104589-14.2020.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante:
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
E
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
Embargados: MARCOS ROBERTO ROSA E OUTROS
Juiz: Dr. Cassio Ortega de Andrade
Voto n. 22.146
Embargos
de
declaração.
Cumprimento
de
sentença. Acórdão que deu provimento a agravo, para
autorizar prosseguimento de cumprimento provisório.
Alegação de omissão do decisum com relação à prestação
de caução. Questão que, primeiro, se deve apreciar na
origem. Vício inexistente. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos contra o acórdão de fls. 20/22, que deu provimento a agravo de
instrumento interposto pelos autores. Sustenta a embargante, em sua
irresignação, que omisso o acórdão ao, de um lado, possibilitar a execução
provisória da condenação, mas, de outro, não observar a exigência de
caução para levantamento de valores, conforme determina o art. 520,
inciso IV do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104589-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.146
3
Não há, na decisão embargada, omissão a
suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que,
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora
se cuida.
Em primeiro lugar, anota-se que a
embargante sequer apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. É
dizer, a matéria objeto dos embargos sequer foi antes suscitada, pelo que
não há questão sobre o qual o acórdão tenha deixado de se manifestar.
Depois, ao que se vê, a decisão agravada
cuidou de determinar, tão somente, o arquivamento do cumprimento de
sentença. O acórdão embargado, portanto, revendo a decisão agravada,
apenas determinou que o cumprimento, posto que de forma provisória,
tivesse prosseguimento. Conforme lá se assentou:
“Persistem as razões da decisão inicial do
recurso. Como então se disse, não pende contra o acórdão condenatório
desta Câmara qualquer recurso dotado de efeito suspensivo. Mesmo
ausente ainda o trânsito, teoricamente já não se impede a execução
provisória (art. 520 do CPC).
Acrescenta-se
que
os
embargos
declaratórios que havia contra o acórdão desta Câmara já foram
julgados. Consta apreciação de recursos a Tribunais Superiores, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104589-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.146
4
acerca do que ainda vale reiterar a observação da ausência de efeito
suspensivo que se tivesse demonstrado concedido.”
Destarte, é ao MM. Juízo a quo que, agora,
cabe tomar as medidas para prosseguimento da execução. É lá, portanto,
que primeiro se deve apreciar a alegada necessidade de prestação de
caução, nos termos do art. 520, inciso IV do CPC, questão que sequer
havia sido objeto da decisão agravada. E sempre garantida, conforme o
caso, a interposição de recurso próprio, em face do quanto eventualmente
se deliberar na origem a este respeito.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator